Tribunal: CARF
Processo: 15956.720143/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles o contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica, constituiu-se, na verdade, em remuneração por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
O agravamento da multa previsto no art. 44, § 2o, da Lei 9.430/1996 é hipótese de exceção, aplicada quando restar absolutamente comprovada a atuação dolosa do contribuinte para tentar impor obstáculos, retardar ou dificultar a fiscalização, o que não se verifica no caso concreto. O não cumprimento das intimações não impede que a fiscalização o proceda ao lançamento.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
As instâncias administrativas são incompetentes para apreciar arguições de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, devendo observar a legislação tributária vigente, conforme art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 e Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720143/2018-57
ACÓRDÃO
2102-004.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCUS VINICIUS DE ARAUJO TEIXEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos
quadros de pessoa jurídica, constituiu-se, na verdade, em remuneração por
serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação
desses rendimentos promovida pela fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
O agravamento da multa previsto no art. 44, § 2o, da Lei 9.430/1996 é
hipótese de exceção, aplicada quando restar absolutamente comprovada a
atuação dolosa do contribuinte para tentar impor obstáculos, retardar ou
dificultar a fiscalização, o que não se verifica no caso concreto. O não
cumprimento das intimações não impede que a fiscalização o proceda ao
lançamento.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720143/2018-57
2
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
As instâncias administrativas são incompetentes para apreciar arguições de
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, devendo observar a
legislação tributária vigente, conforme art. 26-A do Decreto no
70.235/1972 e Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para: (i) excluir a multa agravada; e (ii) limitar a multa de ofício
qualificada a 100%, em razão da retroatividade benigna. Quanto à multa agravada, o conselheiro
Cleberson Alex Friess votou pelas conclusões e apresentou declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Jose Marcio
Bittes, Yendis Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Marcus Vinicius de Araújo Teixeira
em face do acórdão proferido pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro, que julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve
integralmente o crédito tributário lançado.
O lançamento decorreu de procedimento fiscal instaurado para apuração de
omissão de rendimentos na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física referente aos anos-calendário de 2014, 2015 e 2016. A fiscalização concluiu que o
contribuinte declarou como rendimentos isentos a título de distribuição de lucros valores
recebidos da empresa Desidério Plantões Médicos Ltda., quando, na realidade, tais valores
correspondiam à remuneração pelos serviços médicos por ele prestados.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720143/2018-57
3
Conforme consignado no Termo de Verificação de Infração, a fiscalização identificou
que diversos profissionais médicos foram formalmente incluídos no quadro societário da referida
empresa com participação mínima no capital social, muitas vezes correspondente a apenas R$
1,00, mantendo-se o controle societário praticamente integral nas mãos do sócio administrador.
Apurou-se ainda que os valores pagos aos profissionais eram contabilizados como
“distribuição de lucros”, mas na prática correspondiam à remuneração pelos plantões médicos
realizados, sendo inclusive efetuados diversos pagamentos dentro de um mesmo mês, ou até
mesmo em um único dia, circunstância incompatível com a natureza jurídica da distribuição de
lucros societários.
Diante desses elementos, a fiscalização concluiu que a estrutura societária adotada
servia como instrumento para dissimular remuneração por serviços prestados, classificando os
valores recebidos como rendimentos tributáveis do trabalho recebidos de pessoa jurídica.
Em razão disso, foi constituído crédito tributário no valor de R$ 568.235,68,
acrescido de juros de mora e multa de ofício qualificada, posteriormente agravada em razão do
não atendimento às intimações expedidas pela autoridade fiscal.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação sustentando,
em síntese, que a distribuição de lucros em sociedades limitadas pode ocorrer de forma
desproporcional à participação no capital social, não havendo ilegalidade na estrutura societária
adotada. Alegou também que todos os valores recebidos foram regularmente declarados em sua
declaração de imposto de renda, inexistindo omissão de rendimentos ou intuito de fraude.
A Delegacia de Julgamento, ao apreciar a matéria, concluiu que os elementos
constantes dos autos demonstravam que os valores pagos ao contribuinte não possuíam natureza
de lucros societários, mas sim de remuneração por serviços prestados, razão pela qual julgou
improcedente a impugnação e manteve integralmente o crédito tributário lançado.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário reiterando, em essência,
os argumentos anteriormente apresentados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Dos Pressupostos de Tempestividade e Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
- Do mérito
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720143/2018-57
4
Ao que se perlustra dos autos, a lide decorre de auto de infração lavrado em face do
contribuinte, pessoa física, por meio do qual se procedeu à constituição de crédito tributário
relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, referente aos anos-calendário de 2014,
2015 e 2016, no montante de R$ 568.235,68, já incluídos multa de ofício qualificada e juros de
mora .
Como relatado, a autuação teve origem em procedimento fiscal instaurado a partir
de apurações realizadas no âmbito de fiscalização anterior dirigida à pessoa jurídica Desidério
Plantões Médicos Ltda., da qual o contribuinte figurava formalmente como sócio.
A partir da análise da documentação contábil da referida empresa e de
informações colhidas junto a terceiros, a fiscalização identificou que os valores pagos aos
profissionais de saúde, inclusive ao sujeito passivo, sob a rubrica de “distribuição de lucros”, não
correspondiam à sua real natureza jurídica, configurando, em verdade, remuneração pela
prestação de serviços médicos .
Nesse sentido, restou apurado, no relatório fiscal, que o contribuinte foi incluído no
quadro societário da empresa mediante participação irrisória no capital social — correspondente a
R$ 1,00, representando aproximadamente 0,03% —, em um capital dividido em 3.000 quotas,
sendo a quase totalidade (99%) concentrada no sócio majoritário, sem qualquer ingerência na
gestão ou nos resultados efetivos da sociedade.
Ademais, verificou-se que os pagamentos classificados como “lucros” eram
realizados de forma reiterada, inclusive diversas vezes no mesmo mês e até no mesmo dia, bem
como eram efetuados a profissionais que sequer integravam formalmente o quadro societário,
circunstâncias que afastam a caracterização típica de distribuição de resultados societários .
Nesse contexto, a autoridade fiscal, com base no princípio da primazia da realidade,
procedeu à reclassificação dos valores recebidos como rendimentos do trabalho assalariado ou
equiparado, sujeitos à tributação pelo imposto de renda na pessoa física, afastando a indevida
qualificação como rendimentos isentos. O enquadramento legal da exigência amparou-se, dentre
outros dispositivos, nos arts. 37, 38, 39, 43, 45, 56 e 83 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), bem como no art. 1o da Lei no 11.482/2007 .
Além da exigência do imposto, foi aplicada multa de ofício qualificada, no
percentual de 150%, acrescida de agravamento de 50% em razão da ausência de atendimento às
intimações fiscais, totalizando 225%, sob o fundamento de que restou caracterizado o evidente
intuito de fraude, consubstanciado na utilização de estrutura societária simulada com o objetivo
de dissimular a natureza remuneratória dos valores percebidos .
Em sede de impugnação, o contribuinte sustentou, em síntese, a legalidade da
estrutura societária adotada, afirmando que não há vedação à participação societária com capital
reduzido, tampouco à distribuição desproporcional de lucros entre os sócios, nos termos dos arts.
1.007 e 1.008 do Código Civil. Alegou, ainda, que todos os valores foram regularmente declarados
e que não houve omissão de rendimentos, defendendo que a autoridade fiscal não teria
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720143/2018-57
5
competência para desconsiderar atos jurídicos válidos ou requalificar relações de direito privado.
Aduziu, também, a inexistência de dolo ou fraude, bem como o caráter confiscatório da multa
aplicada, requerendo, por fim, a nulidade do lançamento e a realização de perícia contábil .
A DRJ, ao apreciar a impugnação, julgou-a integralmente improcedente, mantendo
o crédito tributário exigido. Em sua fundamentação, consignou que a controvérsia deveria ser
resolvida à luz da realidade fática efetivamente verificada, e não da forma jurídica adotada pelas
partes, aplicando, para tanto, o princípio da primazia da realidade. Destacou que os elementos
constantes dos autos evidenciam que o contribuinte atuava, na prática, como prestador de
serviços, sendo os valores recebidos contraprestação por sua atividade profissional, e não lucros
societários isentos .
A decisão de primeira instância também enfatizou que a legislação tributária
autoriza a desconsideração de atos ou negócios jurídicos quando utilizados com a finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador, nos termos dos arts. 118 e 123 do Código Tributário
Nacional. Ademais, reconheceu a presença dos elementos caracterizadores do dolo, justificando a
aplicação da multa de ofício qualificada, bem como entendeu desnecessária a realização de
perícia, por reputar suficientes as provas constantes dos autos.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, reiterando, em essência, os
argumentos anteriormente deduzidos. Sustenta que sua condição de sócio é legítima e
regularmente constituída, que a sociedade se enquadra como uniprofissional e que a distribuição
de lucros, ainda que desproporcional, encontra respaldo na legislação civil. Alega, ainda, que a
fiscalização teria indevidamente desconsiderado a personalidade jurídica da empresa sem
observância dos requisitos legais, bem como que não restou demonstrado qualquer intuito de
fraude ou sonegação .
Adicionalmente, o recorrente defende a inexistência de prejuízo ao erário, sob o
argumento de que os valores foram devidamente declarados, e reitera a tese de ilegalidade e
caráter confiscatório da multa aplicada, insistindo, ainda, na necessidade de produção de prova
pericial para demonstrar a regularidade dos valores lançados.
Por fim, não se verifica, em sede recursal, a juntada de elementos probatórios
novos capazes de infirmar as conclusões alcançadas pela fiscalização e ratificadas pela decisão de
primeira instância, limitando-se o recorrente à reiteração das teses jurídicas já enfrentadas no
âmbito da impugnação.
Pois bem!
A controvérsia posta nos autos cinge-se à definição da natureza jurídica dos valores
recebidos pelo recorrente da empresa Desidério Plantões Médicos Ltda., declarados em suas
Declarações de Ajuste Anual como rendimentos isentos a título de distribuição de lucros.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720143/2018-57
6
Conforme consignado na decisão recorrida, a análise dos elementos constantes dos
autos evidencia que os valores recebidos pelo contribuinte decorriam, na realidade, da prestação
de serviços médicos, não se caracterizando como distribuição de lucros societários.
Com efeito, a fiscalização demonstrou que a estrutura societária da empresa foi
utilizada para conferir aparência de legalidade a pagamentos que, em essência, representavam
remuneração pelos serviços prestados pelos profissionais médicos.
Dentre os elementos que conduzem a essa conclusão, destaca-se o fato de que os
profissionais incluídos no quadro societário detinham participação ínfima no capital social, muitas
vezes correspondente a apenas uma cota simbólica, sem qualquer participação efetiva na
condução dos negócios da sociedade.
Verificou-se também que os pagamentos efetuados a título de “lucros” eram
realizados diversas vezes dentro de um mesmo mês e até mesmo em um único dia, sempre
vinculados à realização de plantões médicos, circunstância incompatível com a natureza jurídica
da distribuição de lucros, que pressupõe apuração de resultados societários e deliberação
específica para sua distribuição.
Além
disso,
constatou-se
que
diversos profissionais
receberam
valores
denominados como lucros mesmo antes de ingressarem formalmente no quadro societário da
empresa, o que reforça a conclusão de que tais pagamentos não correspondiam a resultados
societários, mas sim à remuneração pelos serviços prestados.
Ao contrário do que sustenta o recorrente, a fiscalização e a decisão de piso não
discutem se, em tese, é possível a distribuição dos lucros de forma desproporcional ao capital do
sócio. Tal questão se encontra pacificada pelo disposto no art. 1007 do Código Civil e em Soluções
de Consulta da Receita Federal.
A distribuição de lucros, de forma desproporcional ao capital, não descaracteriza a
natureza dos lucros distribuídos como remuneração do capital, tem recebido acolhida deste CARF
quando expressamente previsto nos documentos constitutivos da sociedade e quando a
contabilidade comprovar a aferição de lucro a ser distribuído, e a previsão contratual de
distribuição desproporcional (se for o caso). Nesse sentido, exemplificativamente, entenderam os
Acórdãos no 2401-005.677, 2402-006.980, e a CSRF no Acórdão no 9202-010.159.
A principal questão aqui debatida é quanto à natureza atribuída aos valores pagos
ao sócio. Se seriam realmente lucros distribuídos (remuneração do capital), ou se seriam
remuneração do trabalho (pró-labore).
As evidências coletadas pela fiscalização mostram que, ao invés de refletirem a
apuração e distribuição de lucro pela sociedade, os montantes recebidos pela recorrente
correspondem a mera remuneração por serviços médicos prestados e que a denominação “lucro”
foi usada para macular e para afastar a responsabilidade fiscal do contribuinte e da empresa da
qual figura como sócio.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720143/2018-57
7
A decisão de piso fez importantes destaques sobre as provas coletadas pela
fiscalização:
Como bem destacado nos autos, para prestar serviços médicos em regime
ambulatorial e hospitalar a seus clientes (Hospitais, Planos de Saúde, etc), a
empresa Desidério Plantões Médicos Ltda, de fato, contratou profissionais
médicos sem quaisquer vínculos trabalhistas, assumindo diretamente o ônus de
remunerá-los, estabelecendo controle dos serviços prestados pelos mesmos e
coordenando sua atividade laboral.
O investimento do sujeito passivo para a sociedade foi de R$ 1,00 (um real), o que
representava apenas 0,03% do capital. Naquela oportunidade o Capital da
“empresa" era composto por 3.000 quotas, sendo que o sócio majoritário e
administrador, Vagner Luís Desidério, detinha 2.970 delas, ou seja, 99% do capital
e outros 30 “sócios”, dentre o quais o fiscalizado, detinham as 33 cotas restantes,
ou seja, 1% do capital. Uma vez sócio da Desidério, ou mesmo antes, a partir da
assinatura do instrumento de mandato para ingresso na sociedade, o profissional
liberal passava a executar os serviços perante os clientes daquela.
O contrato social e as suas alterações foram firmados exclusivamente pelo sócio
administrador Vagner Luis Desidério, a quem todos os sócios, iniciais ou incluídos
posteriormente, outorgaram previamente poderes mediante instrumento de
procuração, sob os seguintes termos:
[...] confere poderes para representá-lo, na assinatura inerente ao Contrato Social
da Sociedade Empresária Limitada denominada DESIDÉRIO PLANTÕES MÉDICOS
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob no 17.875.313/0001-96, e suas sucessivas
alterações contratuais, em especial para admissão e demissão de sócios, inclusive
da venda de sua cota social, bem como no distrato social, perante a Junta
Comercial do Estado de São Paulo. [negritei]
Concentrando os poderes outorgados pela totalidade dos sócios, sem realizar
qualquer assembleia, o sócio administrador era, na prática, a única pessoa que
podia decidir pelo ingresso ou retirada de sócios, pela alteração de dispositivos do
contrato e, até mesmo, pela dissolução societária.
Não é minimamente razoável que todos os médicos, supostos sócios da Desidério,
ao ingressarem nessa empresa abrissem mão de seu direito de decidir
diretamente no rumo da sociedade empresarial, delegando poderes, por
procuração a outrem (inclusive o de excluir a ele próprio, outorgante, do quadro
societário). Não se verifica a união de forças, com a participação de todos os
sócios na direção e sucesso do empreendimento social, o que coloca na berlinda a
própria noção de affectio societattis, vez que os sócios relegavam suas atribuições
a um único membro, com poderes, inclusive, para excluí-lo da sociedade.
Foi constatado ainda o recebimento de “lucros” por inúmeros profissionais antes
mesmo de fazerem parte do “quadro societário” da empresa, o que demonstra
que tal denominação (lucro) não correspondia à realidade. No Termo de
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720143/2018-57
8
Verificação de Infração, afirmou o fisco que os lucros eram pagos várias vezes
dentro do mesmo mês, havendo casos de vários pagamentos em um mesmo dia,
sempre de acordo com os plantões realizados pelo profissional. À fl. 125 assim
afirmou o fisco :
(...)( item 6.5)
No Relatório Fiscal da fiscalização efetuada na empresa Desidério, a autoridade
autuante assim discorreu:
6.6- Pelos fatos já descritos neste Relatório Fiscal, fica evidente que os médicos
não são beneficiados pelo caráter empresarial, isto porque seus pagamentos não
são proporcionalmente distribuídos de acordo com a composição do capital
social; que nem todos recebem parcela de lucro e que independentemente dos
médicos estarem inseridos em contrato/alterações sociais como sócios ou não, a
DESIDERIO efetua a denominada "distribuição de lucros" de acordo com seus
serviços efetivamente prestados, caracterizando que na realidade não existe
relação societária, mas sim um esquema de negócios estruturado de tal forma a
reduzir o pagamento de tributos, especificamente às contribuições previdenciárias.
No Acórdão n° 15-44.776, no processo 15956.720190/2017-10 (Auto de Infração
da empresa Desidério) assim foi discorrido: Naturalmente, os balancetes mensais
e as demonstrações de resultado juntados aos autos pelo impugnante não
refletem a realidade da empresa. Ao ocultar da sua contabilidade as
remunerações dos profissionais não integrantes do seu quadro societário, os
resultados apresentados estão distorcidos.
Ressalte-se que, se considerados de maneira isolada, os fatos arrolados pela
fiscalização poderiam não configurar necessariamente nenhuma ilegalidade e até
serem justificados por questões circunstanciais. Entretanto, considerados em
conjunto, formam um todo inequívoco, ensejando a convicção a respeito da
verdadeira situação fática ocorrida.
Dadas as provas constantes dos autos, assiste razão à Autoridade Tributária ao,
sob a égide dos artigos do CTN acima transcritos, imputar natureza de honorários
médicos aos valores pagos a título de distribuição de lucros aos profissionais que
prestaram serviços à sociedade e constituir os créditos tributários decorrentes.
Diante desse contexto, correta a atuação da autoridade fiscal ao desconsiderar a
forma jurídica adotada e requalificar os rendimentos com base na realidade econômica da
operação.
Tal prerrogativa encontra amparo nos arts. 118, 123 e 149 do Código Tributário
Nacional, que autorizam a Administração Tributária a identificar a efetiva ocorrência do fato
gerador e desconsiderar atos ou negócios jurídicos simulados quando destinados a dissimular a
ocorrência do fato gerador ou a natureza da obrigação tributária.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720143/2018-57
9
Assim, comprovado que os valores recebidos pelo recorrente constituíam
remuneração por serviços prestados, correta a sua inclusão na base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, nos termos da legislação aplicável.
No que se refere à multa de ofício qualificada, também não merece prosperar a
insurgência recursal.
Conforme demonstrado nos autos, a estrutura societária adotada teve por
finalidade dissimular a remuneração dos serviços prestados pelo contribuinte, permitindo que
rendimentos do trabalho fossem declarados como lucros isentos, com evidente redução da carga
tributária.
Tal conduta enquadra-se nas hipóteses de fraude ou simulação previstas nos arts.
71 e 72 da Lei no 4.502/1964, circunstância que autoriza a aplicação da multa qualificada prevista
no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996.
Multa Agravada – Embaraço à Fiscalização – Omissão na exibição de documentos
Quanto ao agravamento da multa, não vejo causa legítima para chegar ao patamar
de 225%.
Ao que se verifica tanto do relatório fiscal quanto no acórdão da DRJ, há menções
apenas a intimações não respondidas pelo contribuinte após a intimação.
Em que pesem os fundamentos fiscais, isso não bastaria para sustentar e motivar a
elevação da multa nesse importe.
A simples falta de atendimento de intimação (omissão apenas) não configura
embaraço à fiscalização e não enseja o agravamento da penalidade do art. 44, §2o da Lei n.
9.430/96.
Ademais, o não cumprimento das intimações não impede que a fiscalização proceda
ao lançamento. Inteligência da Súmula n. 96 do CARF. Vejamos:
Súmula CARF no 96
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
Naquela ocasião, assim destacou o I. Relator:
Quanto ao agravamento da multa, está patente que o fiscalizado,
deliberadamente, deixou de atender às intimações expedidas pela autoridade
lançadora, em evidente propósito de embaraço à fiscalização. Nestas
circunstâncias, a Lei no 4.502, de 1964, determina: Art. 80. (...) § 7o Os percentuais
de multa a que se referem o caput e o § 6o deste artigo serão aumentados de
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720143/2018-57
10
metade nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para prestar esclarecimentos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
Entendo ser um direito do contribuinte cumprir ou não as intimações que lhe são
feitas, até porque, caso o faça, isso não impede a autoridade fiscal de promover o lançamento,
exatamente como fez.
O agravamento da multa previsto no art. 44, § 2o, da Lei 9.430/1996 é hipótese de
exceção aplicada quando restar absolutamente comprovada a atuação dolosa do contribuinte
para tentar impor obstáculos, retardar ou dificultar a fiscalização. No caso, não se verificou tal
embaraço por parte do contribuinte, mas mero descumprimento às intimações feitas.
Nesse sentido, afasto a multa agravada aplicada.
Multa qualificada de 150% - Redução de ofício – Limite de 100%
Em relação à multa qualificada, porém, há um reparo a ser feito.
Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não houve no
presente processo).
Assim, há que se proceder à redução da multa qualificada de 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN (retroatividade benigna aplicável à sanção tributária
posterior e menos severa), tendo em vista nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
- Das alegações de inconstitucionalidade e de violação a princípios constitucionais
O Recorrente procura sustentar, ainda, que a adoção do arbitramento violaria
princípios constitucionais, em especial o da legalidade, da segurança jurídica e da estrita
vinculação da atividade de lançamento à lei. Renovam-se, nesse ponto, as alegações já veiculadas
na impugnação e devidamente apreciadas pela DRJ.
No âmbito do processo administrativo fiscal federal, contudo, a apreciação de
inconstitucionalidade de leis e atos normativos é vedada, conforme dispõe o art. 26-A do Decreto
no 70.235/1972. A Súmula CARF no 2 reforça tal limitação ao assentar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, sobre o tema, não há o que ser apreciado.
- Conclusão
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720143/2018-57
11
Face ao exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe parcial provimento,
tão somente para afastar a multa agravada e reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, em
razão do princípio da retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Convém esclarecer as razões pelas quais acompanhei o voto do I. Relator pelas
conclusões, particularmente para afastar a multa agravada.
No voto, o I. Relator afirma que:
Entendo ser um direito do contribuinte cumprir ou não as intimações que lhe são
feitas, até porque, caso o faça, isso não impede a autoridade fiscal de promover o
lançamento, exatamente como fez.
Peço vênia para discordar do I. Relator, pois tal ponto de vista enfraquece
sobremaneira a hipótese legal da multa agravada, que aumenta em cinquenta por cento o
percentual da penalidade de ofício quando o sujeito passivo, no prazo marcado, deixa de atender
a intimação para prestar esclarecimentos (art. 44, § 2o, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996).
Outrossim, é desnecessário comprovar uma atuação dolosa, e sim o efeito causado
pela conduta do contribuinte.
Com base no princípio da boa-fé recíproca, responder as intimações fiscais é
conduta inerente à obrigação prevista em lei de colaborar com a administração tributária nas
medidas de fiscalização do cumprimento das obrigações fiscais.
A falta de atendimento à intimação, em muitas situações, impede ou retarda a
execução do procedimento fiscal, exigindo que a autoridade fiscal procede a diligências e
intimações a terceiros a fim de obter os elementos indispensáveis para a identificação do fato
gerador, base de cálculo e demais informações da obrigação tributária.
Portanto, o contribuinte não tem direito de cumprir ou não as intimações fiscais. É
obrigação legal cumpri-las, sob pena de impor-lhe sanções pecuniárias.
Ao contrário do que sugere o I. Relator, a Súmula CARF no 96 não configura regra
geral em matéria do agravamento da multa de ofício. Eis sua redação:
Súmula CARF no 96
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720143/2018-57
12
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
Com efeito, o entendimento sumulado é aplicável desde que o não atendimento à
intimação pelo sujeito passivo já tenha uma consequência prevista na legislação tributária, tal
como presunção do auferimento de receitas ou rendimentos tributáveis, arbitramento do lucro ou
glosa de despesas, entre outras hipóteses.
No presente caso, a infração tributária se refere à omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho assalariado, sem vínculo
empregatício.
Em momento anterior ao início do procedimento na pessoa física, quando da ação
fiscal levada a efeito na pessoa jurídica Desidério Plantões Médicos Ltda, a autoridade lançadora
coletou as provas essenciais para caracterizar os valores recebidos a título de “lucros distribuídos"
como rendimentos do trabalho não assalariado (fls. 02/55).
Dessa forma, o descumprimento das intimações pelo recorrente não prejudicou o
desenvolvimento da ação fiscal, já que a autoridade fiscal procedeu à constituição do crédito
tributário a partir dos elementos de prova obtidos na ação fiscal realizada na pessoa jurídica.
Em suma, cabe afastar, no caso concreto, a multa agravada.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 207
DF CARF MF
Original